Tribunal: TJMT
Processo: 1029881-22.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029881-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JATOBA LOCACAO DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOSLTDA - ME - CNPJ: 86.700.275/0001-53 (AGRAVANTE), SOARES & AGUIAR SOARES LTDA - CNPJ: 09.513.808/0001-47 (AGRAVADO), SHOPMAR COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 14.928.859/0001-70 (AGRAVADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - CPF: 005.797.231-19 (ADVOGADO), GUNTER MASKE - CPF: 431.781.979-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO – INDEFERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE VALORES – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL -
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGIS - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DEMORA -
ALIENAÇÃO DO IMÓVEL NO CURSO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – ADQUIRENTE - SUB-ROGAÇÃO - DIREITO DOS ALUGUÉIS -
RECURSO PROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência recursal só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como no caso dos autos.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o adquirente de imóvel locado assume, por sub-rogação, a posição do locador, com todos os direitos e deveres que lhe são inerentes, podendo receber os alugueis, ainda que no curso de demanda judicial sobre o bem, mormente se houve concordância do antigo proprietário/vendedor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A TÓ R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JATOBA LOCA
Ç
Ã
O DE IM
Ó
VEIS E EQUIPAMENTOS

LTDA – ME,
em face de decisão interlocutória que
,
nos autos da
Ação Renovatória de Locação nº 1001861-10.2022.8.11.0015
ajuizada
SHOPMAR COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA e SOARES & AGUIAR SOARES LTDA

contra

GÜNTER MASKE
, antigo proprietário da Sala Comercial nº 140, localizada na Avenida das Figueiras,
indeferiu
o levantamento dos valores
deposita
dos a título de
aluguéis diante da dúvida do detentor do direito de usufruir tais alugueis.

Alegaram
na origem
as agravadas/autoras que durante mais de 10 anos desenvolvem suas atividades empresariais na Sala Comercial A, localizada na Avenida das Figueiras, nº 140, no Setor Industrial Norte, em Sinop/MT, objeto da Matrícula de nº 13.570 do CRI da Comarca de Sinop/MT, imóvel este que, no início do processo, era de propriedade do Sr.
GÜNTER MASKE
.

Declararam as agravadas/autoras que a sua petição inicial foi instruída com 02 contratos de locação do imóvel, firmados com o Sr.
GÜNTER MASKE
, ambos entabulados no dia
01/01/2020
. O primeiro foi pactuado com a agravada
SHOPMAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
, tendo como seu representante legal, o Sr. CIRO JOSÉ SOARES, ajusta
n
do o valor mensal do aluguel em R$ 3.924,00 (três mil, novecentos e vinte e quatro reais). O segundo
,
firmado entre a agravada
SOARES & AGUIAR SOARES LTDA
, também representada por CIRO JOSÉ SOARES, ajustando o mesmo valor mensal do aluguel, qual seja, em R$ 3.924,00 (três mil, novecentos e vinte e quatro reais).

Afirmaram os agravados/autores que comunicaram o juízo singular que em data de
15/07/2022
foram notificados pela ora agravante, a qual informou que adquiriu o imóvel litigioso, bem como apresentou seus dados bancários para depósito dos aluguéis que vinha
m
sendo depositado em juízo.

Que além da presente ação, existem três (03) outras ações referentes ao bem imóvel objeto da lide, a saber:

1) Ação de Despejo c/c Pedido Liminar n.º 1001369-81.2023.8.11.0015
, proposta por JATOBÁ LOCAÇÕES DE IMÓVEIS EQUIPAMENTOS LTDA
,
contra os dois ora agravados;

2)
Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis Atrasados e Pedido de Liminar n.º 1005165-80.2023.8.11.0015
, proposta por JATOBÁ LOCAÇÕES DE IMÓVEIS EQUIPAMENTO
S
LTDA
,
contra os dois oras agravados; e

3)

Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Adjudicação n.º 1021534- 86.2022.8.11.0015
, proposta pelos agravados SHOPMAR COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA e SOARES & AGUIAR SOARES LTDA, contra a ora agravante.

Neste recurso, assevera o agravante que diante da compra do imóvel
,
requereu ao juízo singular o levantamento dos valores dos aluguéis, inclusive com anuência do antigo proprietário, contudo, tal pedido foi indeferido pelo juízo singular.

Diante do indeferimento do levantamento
,
interpôs o presente recurso com pedido liminar recursal para que seja autorizado o levantamento dos valores depositados à título de aluguéis.

Por fim, no mérito, seja confirmada a liminar recursal para levantamento dos valores depositados à título de aluguéis par
a a
nova proprietária, ora agravante.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 195543693
.

As informações foram apresentadas pelo juízo da causa no
ID nº 195753777
.

Nos termos da certidão de
ID nº 202014670
, decorreu o prazo legal, sem apresentação de contraminuta.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Em
inentes pares:

Aliás, para melhor compreensão
,
transcrevo
u
m
fragmento do
decisum
singular do Juiz de Direito C
ristiano
dos Santos Fialho
:

"(...)
Pois bem. Em detida análise dos autos, constata-se que a interveniente Jatobá Locações de Imóveis Equipamentos LTDA sustenta o seu interesse jurídico no resultado da demanda em virtude da alegada aquisição do imóvel objeto da lide, através de escritura pública de compra e venda celebrada com Günter Maske (ID n.º 111972174). Portanto, resta demonstrado o interesse jurídico da terceira interveniente, devendo integrar o polo passivo da ação na qualidade de assistente litisconsorcial.

Ante o exposto,
Defiro
o pedido de intervenção de terceiro formulado por Jatobá Locações de Imóveis Equipamentos LTDA (ID n.º 111972155), devendo integrar o polo passivo da lide na qualidade de assistente litisconsorcial.
A
escrivania
deverá promover a alteração do cadastro de partes no presente processo, nos termos desta decisão
.

Item II –
D’outra banda, compulsando detidamente o feito, bem com como em consulta ao Sistema de Controle de Processos
PJe
, verifica-se que
existem três outras ações referentes ao bem imóvel objeto da lide
:
1)
ação n.º 1001369-81.2023.8.11.0015, proposta por Jatobá Locações de Imóveis Equipamentos Ltda, em se busca o despejo das requerentes;
2)
ação n.º 1005165-80.2023.8.11.0015, proposta por Jatobá Locações de Imóveis Equipamento Ltda, em se busca o despejo das requerentes e a cobrança dos aluguéis atrasados; e
3)
ação n.º 1021534-86.2022.8.11.0015, proposta pelas requerentes com o objetivo de anular a compra e venda do imóvel celebrada entre o requerido e Jatobá Locações de Imóveis Equipamentos Ltda, sob o argumento de que não lhes foram oportunizadas as mesmas condições oferecidas à interveniente na aquisição do bem, sendo desrespeitado o direito de preferência das locatárias.

Na ação de despejo em tramite neste juízo sob o n.º 1001369-81.2023.8.11.0015, o E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto por
Jatobá Locações de Imóveis Equipamento Ltda (agravo de instrumento n.º 1005459-80.2023.8.11.0000), para a finalidade de determinar o despejo das locatárias/requerentes do imóvel objeto do litígio.

Diante disto, não se mostra prudente e razoável, nesta quadra processual, a fixação de aluguéis provisórios e o deferimento de levantamento de valores depositados em juízo.
Primeiro porque
já foi determinado o despejo das locatárias/requerentes.
Segundo porque
é melhor
averiguar todas as circunstâncias que envolvem a locação e a compra e venda do imóvel objeto da lide, o que, sem dúvidas, exige a inauguração da instrução processual e uma decisão judicial a ser tomada em juízo de cognição exauriente, envolvendo todos os processos em conjunto.
Terceiro porque
não existe contrato de locação entre a terceira-interveniente e as autoras, sendo que a verificação da titularidade do direito ao recebimento dos aluguéis depende da decisão de mérito a ser proferida nos autos da ação anulatória n.º 1021534-86.2022.8.11.0015
.

Ante o exposto,
Indefiro
o pedido de fixação de aluguéis provisórios e levantamento de valores (ID n.º 111972155).

Item III –
Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, apresentando de forma fundamentada a sua necessidade.

Item IV –
Intimem-se.

Sinop/MT, em 27 de novembro de 2023.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.”

Conforme se denota,
o Juízo singular
indeferiu
o pedido de
fixação de aluguéis provisórios e
levantamento de valores
pela

JATOBÁ LOCAÇÕES DE IMÓVEIS EQUIPAMENTO LTDA,
sob o fundamento que seria melhor
averiguar todas as circunstâncias que envolvem a locação e a compra e venda do imóvel objeto da lide, o que, a seu ver, exige a inauguração da instrução processual, sendo que a verificação da titularidade do direito ao recebimento dos aluguéis depende da decisão de mérito a ser proferida nos autos da ação anulatória.

Contudo, informou o Juízo no
ID nº 195753777
que não tinha conhecimento do “
TERMO DE DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA”, do antigo proprietário, autorizando a atual proceder o levantamento, quando do indeferimento.

Pois bem.

Após
análise
dos autos principais na origem
e do presente recurso,
em especial da
s
informações do Juízo
,
não há dúvida da necessidade de
reforma
d
a decisão singular.

Isto porque,
a probabilidade do direito resta

evidente
mente
demostrado
, uma vez que imóvel locado

foi alienado
durante a locação,
tendo
o
promitente
comprador
se
sub-rog
ado
no direito do locador, promitente vendedor, fazendo jus ao recebimento dos aluguéis.

Em outras palavras, o adquirente de imóvel locado assume, por sub-rogação, a posição do locador, com todos os direitos e deveres que lhe são inerentes.

Sobre o tema, do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
ALIENAÇÃO DO IMÓVEL NO CURSO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. ADQUIRENTE.
SUB-ROGAÇÃO
. DIREITO DOS ALUGUÉIS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
Consoante jurisprudência desta Corte, o adquirente de imóvel locado assume, por sub-rogação, a posição do locador, com todos os direitos e deveres que lhe são inerentes. 3. Agravo interno desprovido
”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1164280 MG 2017/0220617-7, Relator: Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Data de Julgamento: 07/08/2018, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação:
DJe
13/08/2018)

Ademais, os antigos proprietários, que poderiam ser prejudicados com o levantamento dos valores, reconheceram que os aluguéis depositados judicialmente pelas empresas agravadas pertencem única e exclusivamente à
agravante
JATOBÁ LOCAÇÕES DE IMÓVEIS EQUIPAMENTOS LTDA, dando anuência
a
o levantamento. Confira:

Portanto, é incontestável o dever das agravadas em pagar os aluguéis até que seja resolvido em definitivo a questão e, por outro lado, a agravante, atual proprietária do imóvel
,
de receber a contraprestação
pelo uso
e
fruição do bem já que
se
sub-rogou nos direitos do antigo proprietário.

De igual sorte, os danos de difícil reparação se mostra
m
evidente
s
– até porque,
além de ser tolhido da posse direta do seu imóvel para uso próprio ou para nova locação, encontra-se sem receber os seus frutos civis a que tem direito, causando-lhe prejuízos.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, mantendo a liminar recursal de
ID nº 195543693
que
autoriz
ou
a agravante o levantamento dos valores depositados a título de aluguéis.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024